Tribunal: STF
Processo: RE 877675
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. PRECEDENTES.



    1. Dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como das cláusulas do edital do referido concurso público, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes.



    2.  Agravo regimental a que se nega provimento.